Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Processo : 0701012-66.2024.8.07.0011 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ELIZETE APARECIDA VIEIRA da r. sentença (id. 62648419) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada contra BANCO BMG S.A. A apelante sustenta, em síntese, vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Em contrarrazões (id. 62648424), o apelado descreve, inicialmente, sobre o modus operandi da advogada da autora, mediante assédio processual, ajuizamento em massa, indícios de captação irregular de clientes, bem assim petição inicial genérica e irregularidade na procuração. Em relação às assinaturas digitais apostas na procuração e na declaração de hipossuficiência, a MP n. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), além de prever que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o), também não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). Na mesma linha, a Lei n. 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas, tenham elas certificados emitidos pela ICP Brasil (art. 4o, inciso III) ou não (art. 4o, inciso II). Entretanto, diante de evidências de fraude, é cabível a exigência de tais procedimentos pelo Juízo, a fim de resguardar as partes envolvidas e a própria administração da Justiça, além de configurar litigância de má-fé usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, inc. III, do CPC, sendo dever do magistrado coibir tal conduta. Na espécie, verifico a aparente divergência de assinaturas constantes no documento de identificação da autora (id. 62648115) e na procuração acostada aos autos (id. 62648114). Além disso, consta que a procuração foi assinada na cidade de Mogi das Cruzes, ao passo que a autora reside na cidade do Núcleo Bandeirante-DF (id. 62648113). Soma-se a isto o fato de que o comprovante de endereço anexado à petição inicial está em nome de terceiro (id. 62648116). Assim, diante das irregularidades apontadas, bem assim dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, converto o feito em diligência, na forma do art. 932, I, do CPC, e determino a intimação da apelante para juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome da autora, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator